Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Vistos etc.
Cuida-se de Habeas Corpus, impetrado em favor do menor B.S.R., contra ato do Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela autoria do crime análogo ao previsto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, VI e art. 121, ambos da Lei 8.069/90, pelo prazo de 3 anos.
O Impetrante sustenta ilegalidade na reprimenda imposta pela sentença, argumentando que tal decisão está carente de fundamentação, é arbitrária, está lastreada na gravidade abstrata do delito e contraria o art. 122 do ECA, pois foi prolatada em detrimento aos predicados pessoais do Paciente e à ausência de violência no cometimento de delito, uma vez que, a vítima, sequer, ficou lesionada, tendo em vista que se tratou, tão somente, de uma tentativa delitiva.
Sob esses argumentos, pugna pela concessão liminar da ordem, a fim de que o Paciente seja colocado em liberdade, com aplicação de medida socieducativa diversa da prisão. No mérito, aguarda a confirmação.
Anexou documentos (Id’s. 46401461 e 46406991).
Eis o relato do necessário.
Insta salientar que, preliminarmente à exposição de suas razões, o Impetrante aduziu que este pedido de Habeas Corpus não seria substitutivo ao recurso de Apelação, pois, concomitantemente, estaria realizando protocolo do Apelo; entretanto, considerando o fato de o Paciente estar recolhido há mais de 30 dias e a alegada ilegalidade da pena que lhe foi imposta, entende ser urgente a presente impetração, antes da análise do pleito recursal.
Todavia, ao contrário do alegado pelo Impetrante, a propalada ilegalidade na dosimetria penal do Paciente é questão a ser analisada em via própria para tanto (Recurso de Apelação). Aliás, como já dito, o próprio Impetrante afirmou que a matéria já é objeto de recurso.
Com efeito, o Habeas Corpus não pode ser usado de forma indiscriminada como sucedâneo recursal, pois, não é um remédio universal, polivalente, destinado a substituir outros procedimentos ou recursos específicos previstos em lei, por ser mais rápido seu processamento e decisão.
No caso, conforme dinâmica dos fatos, no dia 12.5.2020, aproximadamente às 2h30, na cidade de Alto Paraguai, o adolescente B.S.R., ora Paciente, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, juntamente com um segundo indivíduo não identificado, armado, tentou ceifar a vida da vítima Christian Oliveira Campos. Segundo consta, arrombaram a porta dos fundos da residência da vítima e ameaçou de causar mal injusto e grave à genitora da mesma, apontando arma de fogo em sua direção, momento em que passaram a pedir para que Christian aparecesse, pois iriam matá-lo.
Narra ainda a representação que, em determinado momento, o adolescente e o outro suspeito “puxaram” a cortina do quarto onde a vítima se encontrava, tendo sido surpreendidos pela mesma, que entrou em luta corporal com os suspeitos, e estes, por sua vez, dispararam diversos disparos de arma de fogo em direção a ela, tendo os tiros acertado a cortina, a parede e o chão da residência. Consta, por fim, que Christian conseguiu se desvencilhar dos suspeitos durante a luta corporal e empreendeu fuga do local, momento que o Paciente e o outro suspeito, não identificado, o perseguiram e dispararam novamente várias vezes em sua direção, não o alvejando por circunstâncias alheias à vontade.
Ultrapassada a ação penal, B.S.R. restou condenado pela autoria do crime análogo ao previsto no art. 121 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, à pena de medida socioeducativa de internação, prevista no art. 112, VI e art. 121, ambos da Lei 8.069/90, pelo prazo de 3 anos.
Oportuno salientar que, da detida análise que fiz destes autos, não há flagrante ilegalidade na reprimenda imposta ao Paciente, a ponto de autorizar a concessão da ordem de ofício, pois, sem adentrar ao mérito do recurso de Apelação, tenho que a sentença, nesse ponto, está aparentemente correta, uma vez que, conforme fundamentado pelo Juízo no decisum ora atacado (Id. 33140977), o ato infracional foi motivado por conflitos existentes entre facções criminosas e, sendo assim, caso volte ao convívio social, não só coloca a sua vida em risco, pois não é improvável que a facção rival queira tentar contra sua vida, como também apresenta potencial risco à vida da vítima, uma vez que já que deixou cristalina, nos autos, a sua pretensão nesse sentido, em mais de uma oportunidade.
Verifica-se que, além de o adolescente representar risco à sociedade, sendo iminente a prática de outras infrações, caso volte ao convívio social, tendo em vista que faz parte de uma associação criminosa voltada ao tráfico de drogas e cometimento de outros delitos, restou patente a intenção do cometimento de crime, exercido com violência e grave ameaça à pessoa, consubstanciado em delito análogo ao de homicídio, em sua forma tentada, que, em verdade, só não teve o fim alcançado por circunstâncias alheias à vontade do Paciente.
Desta feita, contra sentença definitiva de condenação proferida por juiz singular caberá Recurso de Apelação (art. 593, I, CPP), sendo essa a hipótese dos autos. Portanto, em observância ao Princípio da Unirrecorribilidade das decisões e valorização do Sistema Recursal, não há como conhecer a tese relativa à reprimenda imposta ao Paciente.
Nesse sentido, é o entendimento do STJ:
“(...) Não se vislumbra qualquer ilegalidade na extinção do mandamus originário, pois este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos recursos cabíveis e à revisão criminal. Precedentes. 3. Em atenção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões, não é possível a impetração de habeas corpus concomitantemente com o recurso de apelação. Precedente. 4. Habeas corpus não conhecido.” (HC 392.092/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 09/05/2017) Destaquei
Ademais, o art. 122, inciso I, do ECA autoriza internação em casos de crime com violência ou grave ameaça a pessoa, o que afasta, de plano, a concessão da ordem, de ofício, por esta via, especialmente quando inadequada a via eleita para debater a matéria, objeto de irresignação da defesa.
A propósito, eis o que preleciona o Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, ad litteram:
“As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários ou de índole extraordinária, tampouco como sucedâneo de revisão criminal. (...). É cômodo não interpor o recurso ordinário quando se pode, a qualquer momento e considerado o estágio do processo-crime, buscar-se infirmar decisão há muito proferida, mediante o denominado habeas corpus substitutivo, alcançando-se, com isso, a passagem do tempo, a desaguar, por vezes, na prescrição. A situação não deve continuar, no que já mitigou a importância do habeas corpus e emperrou a máquina judiciária, sendo prejudicados os cidadãos em geral, a cidadania. (...). Assim, é o habeas corpus uma garantia da liberdade de locomoção - ir, vir e permanecer -, contra violência ou coação, pressupondo, portanto, uma prisão, uma ameaça de prisão ou pelo menos alguma espécie de constrangimento físico ou moral à liberdade física. Nos últimos anos, todavia, tem se verificado um desvirtuamento da garantia constitucional (...)”. (HC 116473/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJE 15.3.2013). Destaquei.
Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de julgado desta Corte, in litteris:
“(...) Inalterado o panorama fático, com a repetição dos argumentos previamente postos no remédio heroico, imperiosa a manutenção da extinção da presente ação, porquanto o manejo do habeas corpus viabiliza-se apenas a questões que – ligadas à esfera da liberdade – possam ser demonstradas de plano, ou resultem de violação a literal disposição de lei ou, de qualquer modo, caracterize hipótese de teratologia, máxime diante da possibilidade de ser manejada a correta via recursal [Agravo em Execução!]” (Ag. Interno no HC no. 1003455-12.2019, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2a Câmara Criminal, DJE 22.4.2019). Destaquei.
Assim, conforme já mencionado acima, no caso em análise, inexiste manifesta ilegalidade, de forma que o Habeas Corpus é via absolutamente imprópria para a discussão do tema, que foge da abrangência da ação mandamental.
Ante o exposto, declaro extinta a Ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de B.S.R., sem julgamento de mérito, com fulcro no art. 51, XV, do RITJ/MT, ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para a discussão do tema abordado na inicial.
Proceda-se aos registros, anotações e intimações necessárias.
Com o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator